Tribunal: TJBA
Processo: 8005280-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005280-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
IGOR GUILHEN CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. SÚMULA Nº 54 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência consolidada na Corte Cidadã, a inscrição indevida do nome do cidadão nos órgãos de proteção ao crédito gera danos morais
in re ipsa
indenizáveis;
in casu
, inexistindo prova efetiva da contratação e do débito, reputa-se ilegal a negativação ocorrida e, portanto, estão configurados os danos extrapatrimoniais.

2. Atinente ao
quantum
indenizatório, tem-se que o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente, cabendo a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. No que se refere aos juros moratórios, deve ser reformada a sentença, para incidir desde o evento danoso, na forma da Súmula nº 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005280-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL SANTOS DA ANUNCIACAO e como apelada MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21